Tribunal: TJDFT
Processo: 0801621-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA GENITORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS MENORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menores impúberes, representadas por sua genitora, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de isenção de IPVA cumulada com repetição de indébito.
2. As autoras, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sustentam que o veículo utilizado para seu transporte a tratamentos terapêuticos está registrado em nome da mãe apenas em razão de sua incapacidade civil, defendendo interpretação finalística da Lei Distrital no 6.466/2019 para concessão do benefício fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se menores diagnosticadas com TEA possuem legitimidade ativa para pleitear isenção de IPVA relativa a veículo registrado em nome de sua genitora; e (ii) saber se a Lei Distrital no 6.466/2019 admite interpretação extensiva para alcançar veículo de propriedade de representante legal da pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 6.466/2019 condiciona a concessão da isenção de IPVA à circunstância de o veículo ser de propriedade da pessoa com deficiência.
5. No direito tributário, a relação jurídica do IPVA estabelece-se entre o ente tributante e o proprietário do veículo, que figura como sujeito passivo da obrigação tributária.
6. Sendo o automóvel registrado em nome da genitora, é ela quem mantém a relação tributária com o Distrito Federal, inexistindo pertinência subjetiva das menores para pleitear, em nome próprio, benefício fiscal que incide sobre patrimônio de terceiro.
7. As normas que concedem isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, sendo vedada a ampliação do benefício por interpretação extensiva ou finalística.
8. A jurisprudência do tribunal tem reiteradamente decidido que a isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 exige que o veículo esteja registrado em nome da própria pessoa com deficiência ou, no caso de interdito, em nome do curador, não sendo suficiente a mera utilização do automóvel para seu transporte.
9. A ampliação das hipóteses legais de isenção constitui competência exclusiva do legislador, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 exige que o veículo esteja registrado em nome da própria pessoa com deficiência ou, no caso de interdito, em nome do curador. 2. A mera utilização do veículo para transporte de pessoa com deficiência não supre o requisito legal de titularidade do bem. 3. As normas que concedem isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, sendo vedada a ampliação do benefício fiscal por interpretação extensiva”.